Tribunal: TJSP
Processo: 0036330-58.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO III DO CPC – HIPÓTESE DE PRONUNCIAMENTO, DE OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – proposta de ingresso ao sistema de cartão de crédito empresarial – prescrição de cinco anos – art. 206, §5o, I, do Código Civil – ação ajuizada antes de expirado o prazo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO III DO CPC – HIPÓTESE DE PRONUNCIAMENTO, DE OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – proposta de ingresso ao sistema de cartão de crédito empresarial – prescrição de cinco anos – art. 206, §5o, I, do Código Civil – ação ajuizada antes de expirado o prazo prescricional – apelados que não foram citados – interrupção do prazo prescricional que não ocorreu – inteligência do art. 240 do CPC (art. 219 do CPC/1973) – proclamação, de ofício, de prescrição da ação.
Resultado: prescrição da ação proclamada, de ofício, com a extinção do processo, com resolução de mérito, forte no art. 924, inciso V do CPC de 2015. Prejudicado o exame do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036330-58.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados I. E. RODRIGUES e IVAN ESCADA RODRIGUES
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Proclamaram a prescrição da ação, de ofício, com a extinção do processo,
com resolução de mérito. Ficou prejudicado o exame do recurso, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036330-58.2008.8.26.0602 - Voto 23685
2
VOTO No: 23685
APELAÇÃO No: 0036330-58.2008.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: MÁRIO GAIARA NETO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
APDOS. : I.E. RODRIGUES EPP E IVAN ESCADA RODRIGUES
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO
III DO CPC HIPÓTESE DE PRONUNCIAMENTO, DE
OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM JULGAMENTO
DE
MÉRITO,
PELO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO proposta de ingresso ao sistema de cartão de
crédito empresarial prescrição de cinco anos art. 206, §5o, I, do
Código Civil
ação ajuizada antes de expirado o prazo
prescricional apelados que não foram citados interrupção do
prazo prescricional que não ocorreu inteligência do art. 240 do
CPC (art. 219 do CPC/1973)
proclamação, de ofício, de
prescrição da ação.
Resultado: prescrição da ação proclamada, de ofício, com a
extinção do processo, com resolução de mérito, forte no art.
924, inciso V do CPC de 2015. Prejudicado o exame do
recurso.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo autor Banco do Brasil
S.A. contra os réus I.E. Rodrigues EPP e Ivan Escada Rodrigues. Postulou-se a
formação de título executivo judicial com base em proposta de ingresso ao sistema
cartão de crédito empresarial celebrado entre as partes.
A ação foi julgada extinta, com fundamento nos art. 485,
inciso III do CPC (sentença de fls. 255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036330-58.2008.8.26.0602 - Voto 23685
3
Inconformado, o autor recorreu (fls. 258/264). Sustentou
basicamente que não atuou com desídia. A extinção da ação não estava autorizada.
Não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito. Também não houve a
intimação de seu procurador. Pelo o que expôs, pugnou pelo provimento do recurso
para que a ação executiva tenha regular prosseguimento.
Recurso processado regularmente, sem resposta dos apelados
porquanto não citados.
Intimado nos termos do art. 10 do CPC para se manifestar, o
apelante alegou que não havia configuração da prescrição (fls. 276/286).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, a hipótese é de se proclamar, de ofício, a
prescrição da ação.
Depreende-se dos autos que em 28.08.2008, o apelante ajuizou
a ação monitória contra os apelados fundada em proposta de ingresso ao sistema de
cartão de crédito empresarial firmado em 26.04.2007 (fls. 13/24).
A citação dos apelados foi determinada em 10.09.2008 (fls.
46). Não houve êxito na citação deles. O apelante requereu a realização de pesquisas
para a localização dos apelados (fls. 51 e 136). Deferido o pedido, eles não foram
localizados. Novas diligências foram autorizadas (fls. 151 e 157). Em 22.08.2014, foi
certificado o decurso do prazo (fls. 158). Requerida a distribuição de carta precatória
(fls. 166). Em 23.02.2011, certificado que os réus não foram localizados (fls. 170).
Nova carta precatória foi expedida (fls. 172). Em 26.02.2015, certificado que os
apelados não foram localizados (fls.175).
Em 08.06.2015, foi requerida pesquisa pelo sistema Bacenjud
(fls. 178). O pedido de penhora foi indeferido, por se tratar de processo de
conhecimento. Por essa decisão foi determinado que o apelante informasse o
endereço para a citação dos apelados, tendo em vista que o feito se arrasta há mais de
sete anos, sem ao menos ultrapassar a fase citatória. Consignou-se ainda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036330-58.2008.8.26.0602 - Voto 23685
4
possibilidade de o feito ser declarado extinto (fls. 185). Essa decisão foi
disponibilizada no DJE de 22.03.2016. Em 12.04.2016, o apelante requereu a citação
por edital dos apelados e também formulou pedido subsidiário para a realização de
novas diligências para a localização deles (fls. 197). O pedido de citação editalícia foi
indeferido, uma vez que não havia sido realizada diligência no endereço do titular da
empresa ré (fls. 198). Expedido mandado de citação, os réus não foram localizados
(fls. 207). Novamente o apelante requereu a citação editalícia (fls. 218). Mais uma
vez o pedido foi indeferido, porque ainda existiam endereços a serem diligenciados
(fls. 219). Em 07.12.2017, certificado que as diligências restaram infrutíferas (fls.
237). Em 05.03.2018, foi certificado o decurso do prazo (fls. 240). O apelante
formulou novo pedido para a citação por edital (fls. 244). O pedido foi deferido (fls.
245). Em 10.07.2018, foi certificado o decurso do prazo (fls. 247). Por se encontrar o
feito paralisado por mais de 30 dias, o apelante foi intimado a manifestar-se sob pena
de extinção da ação (fls. 249). O A.R. cumprido foi juntado aos autos em 10.10.2018
(fls. 250/251).
Sobreveio a sentença pela qual a ação foi declarada extinta,
sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/2015.
A hipótese é de extinção da ação, com julgamento de mérito.
A pretensão posta em juízo já se encontra fulminada pela prescrição.
Dispõe o art. 202 do Código Civil que:
“A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma
da lei processual”.
O art. 240 do Código de Processo Civil, por sua vez,
estabelece:
“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui
em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036330-58.2008.8.26.0602 - Voto 23685
5
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se
aplicar o disposto no § 1o”.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à
decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.
Pois bem, como relatado, a ação monitória está fundada em
proposta de ingresso ao sistema de cartão de crédito empresarial firmado em
26.04.2007.
Ajuizada a ação em 28.08.2008 (fls. 02), a citação dos
apelados foi determinada por despacho proferido em 10.09.2008 (fls. 46). O apelante
realizou diligências para a citação dos apelados, sem êxito.
Conforme se verifica, a prescrição da dívida representada pelo
contrato se deu exclusivamente por conta da conduta processual do apelante, sem a
ocorrência de qualquer episódio de responsabilidade do Poder Judiciário ou da parte
contrária.
Não houve êxito na citação pessoal dos apelados. As
diligências para a formalização da citação por edital foram indeferidas porque
formuladas prematuramente.
Como se sabe, o prazo prescricional a ser aplicado, de acordo
com o art. 206, § 5o, I do Código Civil, aplicável a proposta de ingresso ao sistema de
cartão de crédito empresarial é de 5 (cinco) anos, contados da data de vencimento do
contrato ocorrida em 02.09.2008 (fls. 06). Na ocasião em que proposta a ação, não
havia decorrido o prazo prescricional de cinco anos. Ocorre que os apelados não
foram citados, não tendo havido a interrupção da contagem do prazo prescricional.
Assim, o prazo de prescricional de cinco anos expirou em
01.09.2013.
O que se tem é que, a inércia do apelante perdurou por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036330-58.2008.8.26.0602 - Voto 23685
6
superior ao do prazo prescricional de cinco anos (Súmula 150 do STF), de modo que
verificada a ocorrência da prescrição.
Insiste-se: O apelante se descurou em adotar providências
pertinentes à formalização da citação dos apelados. Ele sequer se acautelou em
diligenciar de forma mais efetiva, para promover a citação. Pelo contrário, atuou com
desídia. Houve a necessidade de ele ser intimado pessoalmente a promover o
andamento do feito e acabou por retardar a realização dos atos relacionados à citação
dos apelados.
Cumpre anotar que as diligências requeridas pelo apelante
foram autorizadas. Os pleitos para a formalização da citação por edital não foram
acolhidos, porque formulados prematuramente. O último pedido foi formulado em
12.04.2018, quando já havia decorrido o prazo prescricional. Isso torna evidente que
a prescrição do título que ampara a ação se deu exclusivamente por desídia do
apelante, sem a responsabilidade do Poder Judiciário.
Em suma, a inércia do apelante perdurou por tempo superior
ao do prazo prescricional. Por consequência, verificada a ocorrência da prescrição.
Nestes moldes, a prescrição da ação é proclamada, de
ofício, com a extinção do processo, com resolução de mérito, forte no art. 924,
inciso V do CPC/2015. Prejudicado o exame do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator